Tribunal: TJSP
Processo: 0007302-13.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Acusados subtraíram veículo da vítima, que exercia atividade de taxista, golpeando-a diversas vezes mediante coronhadas e arrastando-a com o automóvel, posto ter ficado presa pelo cinto de segurança. Identificação imediata dos réus através das imagens de câmeras de vigilância do terminal rodoviário. Recorrente

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Acusados subtraíram veículo da vítima, que exercia atividade de taxista, golpeando-a diversas vezes mediante coronhadas e arrastando-a com o automóvel, posto ter ficado presa pelo cinto de segurança. Identificação imediata dos réus através das imagens de câmeras de vigilância do terminal rodoviário. Recorrente reconhecido pelo ofendido em ambas as fases da persecução penal. Condenação em arrimo com as provas amealhadas nos autos. Penas irreprocháveis. Réu reincidente. Regime inicial fechado mantido. Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007302-13.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante JOAO
VICTOR OGER, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a quo. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007302-13.2018.8.26.0079 -Voto no
2
Apelação no 0007302-13.2018.8.26.0079
Comarca: Botucatu
Apelante: João Victor Oger
Advogado: Celso Ricardo Orsi Lapostte (defensor dativo)
Corréu: Bruno Rafael Rodrigues (autos desmembrados)
VOTO No. 23.289
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo
emprego de arma de fogo. Acusados subtraíram veículo da
vítima, que exercia atividade de taxista, golpeando-a
diversas vezes mediante coronhadas e arrastando-a com o
automóvel, posto ter ficado presa pelo cinto de segurança.
Identificação imediata dos réus através das imagens de
câmeras de vigilância do terminal rodoviário. Recorrente
reconhecido pelo ofendido em ambas as fases da persecução
penal. Condenação em arrimo com as provas amealhadas
nos autos. Penas irreprocháveis. Réu reincidente. Regime
inicial fechado mantido. Negado provimento.
O MM. Juiz a quo, Dr. Henrique Alves
Corrêa Iatarola, da 2a Vara Criminal da Comarca de Botucatu, em
sentença datada de 05/08/2019 (fl. 391), julgou procedente a
ação penal para condenar João Victor Oger às penas de 10
anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 25 dias-multa, em regime
inicial fechado, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-
A, inciso I, do Código Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as
razões de apelação, arguindo a ausência de provas para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007302-13.2018.8.26.0079 -Voto no
3
condenação. Requer, precipuamente, a absolvição. Em caráter
alternativo, postula a exclusão da majorante do emprego de arma
de fogo e a compensação entre a agravante da reincidência e a
atenuante da menoridade relativa.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento ao
apelo.
É o relatório.
O acusado João Vitor Oger foi condenado
em 1a instância porque, no dia 24 de maio de 2018, por volta de
09h15, no Acesso Rodoviário, Vila dos Lavradores, agindo em
concurso de agentes com o corréu Bruno Rafael Rodrigues
(processo desmembrado), mediante violência e grave ameaça
exercidas com emprego de arma de fogo, subtraíram, em
proveito comum, o veículo Toyota/Ethios SD XLS15 MT, cor
branca, placas FIL-0583, Botucatu/SP (auto de exibição e
apreensão de fls. 11), bem como a quantia de R$ 1.142,00,
pertencentes à vítima Antônio Carlos Monteiro e Silva, pessoa
maior de sessenta anos.
Consoante
apurado
no
bojo
das
investigações, a vítima é taxista e se encontrava no ponto do
terminal rodoviário, quando os acusados, fazendo se passar por
clientes, solicitaram uma corrida até o Jardim Monte Mor, o que
foi aceito. O corréu Bruno ocupou o banco do passageiro, ao
passo que João Vitor sentou-se no banco traseiro.
Assim que chegaram ao destino, Bruno,
fazendo uso de um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007302-13.2018.8.26.0079 -Voto no
4
João, empregando uma arma de fogo, tipo revólver, oxidado,
municiado com um projétil, anunciaram o roubo.
Ato contínuo, o ofendido reagiu ao assalto,
tentando tomar a arma de fogo e o simulacro dos denunciados.
Então, João Vitor desferiu diversas coronhadas em sua cabeça,
logrando subtrair a quantia de R$ 102,00, que estava no bolso da
camisa da vítima. Ainda, lançaram-na para fora do veículo,
oportunidade em que a vítima tentou impedir a saída dos
roubadores, segurando-se no vidro do automóvel. Nessa ocasião
foi atingido por mais coronhadas na região da cabeça, fazendo
com que caísse ao solo e fosse arrastado por alguns metros,
sofrendo lesões corporais.
Os denunciados se evadiram na posse do
automóvel e do montante de R$ 1.040,00, que se encontrava no
porta-luvas.
Ocorre que pessoas não identificadas, ao
perceberem o ocorrido, acionaram a Polícia Militar. Em
diligências, os agentes de segurança pública encontraram, no
bairro Jardim Caimã, na Rua Lázara Alexandrina de Jesus,
defronte o numeral 100, o automóvel subtraído, com o painel e o
rádio comunicador danificados.
Em seguida, os policiais, através de seus
telefones celulares, no grupo “Forças de Segurança”, receberam
imagens captadas pelo sistema de monitoramento do terminal
rodoviário, referente ao momento em que os denunciados se
aproximaram da vítima (fls. 49/54). De imediato, os policiais
identificaram as pessoas de alcunha “Zóio” e “Gordo”, haja vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007302-13.2018.8.26.0079 -Voto no
5
que eram muito conhecidas dos meios policiais pelo envolvimento
com o tráfico de drogas.
Então,
em
patrulhamento
visando
à
localização dos agentes, os milicianos, ainda no Jardim Caimã,
se depararam com Bruno, defronte a uma mercearia. Ao ser
indagado, ele confessou informalmente a prática delitiva e
delatou seu comparsa, acrescentando que ele empregou, na
empreitada criminosa, uma arma de fogo, tipo revólver, oxidado,
municiado com um projétil. Submetido à revista pessoal, foi
encontrada, em seu bolso, a quantia de R$ 102,00.
Em seguida, o corréu Bruno indicou o
esconderijo do simulacro (auto de exibição e apreensão de fls.
11), qual seja, sob uma pilha de tijolos, em um terreno, há cerca
de cem metros do local em que foi abordado.
Inobstante as diligências realizadas, não
se logrou êxito em localizar o denunciado João Vitor.
A quantia em dinheiro encontrada com
Bruno, bem como o automóvel foram restituídos à vítima (fls. 12).
O ofendido Antônio Carlos Monteiro e
Silva, em sede judicial, esclareceu que se encontrava em
trabalho na rodoviária e um dos agentes, o Bruno, solicitou uma
corrida para o Monte Mor, salientando que, no caminho, pegaria
um colega. Assim, João entrou no veículo, ocupando o banco
traseiro. Quando chegou no destino, os acusados deram voz de
assalto. Bruno estava armado com uma pistola preta, sendo que
a vítima segurou a arma dele e o réu João passou a dar
coronhadas em sua cabeça, tentando jogá-la para fora do carro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007302-13.2018.8.26.0079 -Voto no
6
Nessa luta, acabou por ficar preso no cinto de segurança e foi
arrastado por cerca de 800 metros. O depoente ficou bastante
machucado e disse ter sequelas nas pernas. A vítima soube da
prisão de Bruno e da fuga de João, acrescentando que, no
momento do crime, ambos estavam armados. João, que ocupava
o banco traseiro, portava um revólver. Por fim, reconheceu o
recorrente em audiência.
O policial militar Marcos Paulo Torrez,
inquirido em juízo, relatou ter sido acionado e, chegando ao local,
se deparou com um senhor caído ao chão e muito machucado.
Iniciadas as diligências, encontrou o veículo abandonado, com o
motor ainda quente e o painel destruído. Através das imagens da
câmera de vigilância do terminal rodoviário, identificou os
acusados, pois são conhecidos dos meios policiais. O depoente
encontrou o réu Bruno perto de um mercado e, indagado, ele
negou os fatos, porém, após ter ciência das imagens de
segurança, ele confirmou a a sua participação e a de Bruno nos
fatos. O simulacro usado por Bruno foi apreendido.
A materialidade do delito encontra-se
comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 17/20, auto de
exibição e apreensão de fls. 21/22, pelo reconhecimento
fotográfico de fls. 53, imagens de câmera de vigilância de fls.
49/54 e pelas provas orais produzidas.
A autoria, outrossim, restou devidamente
delineada sob o crivo do contraditório, notadamente pelas
declarações detalhadas proferidas pelo ofendido, o qual, além de
reconhecer o réu em ambas as fases da persecução penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007302-13.2018.8.26.0079 -Voto no
7
individualizou a sua conduta, apontando-o como o sujeito que
ingressou no veículo depois de Bruno, ocupou o banco traseiro,
portava um revólver, sendo o responsável por desferir diversas
coronhadas em sua cabeça.
A corroborar as declarações da vítima, no
mesmo sentido se encontra o depoimento do policial militar
Marcos Paulo, tendo, logo após os fatos, identificado tanto João
quanto Bruno através das imagens das câmeras de segurança
instaladas no terminal rodoviário.
As majorantes do emprego de arma de
fogo e do concurso de agentes estão plenamente demonstradas
pelas declarações uníssonas prestadas pelo ofendido, o qual,
inclusive, foi golpeado na cabeça por diversas coronhadas da
arma de fogo utilizada justamente pelo recorrente João.
O argumento referente à impossibilidade
de aferição da potencialidade lesiva da arma de fogo cede à
constatação de seu natural caráter de intimidação e de perigo
próprio, prescindindo de laudo para tanto. Aliás, não se trata de
circunstância que deixa vestígio material.
O nosso entendimento está respaldado
pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cuja decisão,
em sede de habeas corpus, foi proferida pelo Pleno da Corte, a
seguir:
“Ementa: Roubo qualificado pelo emprego
de arma de fogo – Apreensão e perícia
para a comprovação de seu potencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007302-13.2018.8.26.0079 -Voto no
8
ofensivo
–
Desnecessidade
–
Circunstância que pode ser evidenciada
por outros meios de prova – Ordem
denegada.” (STF, HC 69099/RS. Min. Rel.
Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, d.j.
19.02.2009)
Diferente não é o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE
FOGO
USO
EVIDENCIADO
POR
OUTROS MEIOS DE PROVAS (PALAVRA
DA VÍTIMA OU O DEPOIMENTO DE
TESTEMUNHAS). PRESCINDIBILIDADE.
REVALORAÇÃO
DOS
ELEMENTOS
FÁTICO-PROBATÓRIOS.
POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA
SUM 7/STJ.
I - O entendimento pacificado da Terceira
Seção deste Tribunal Superior é no
sentido da prescindibilidade da apreensão
e perícia da arma de fogo para a
incidência
da
majorante,
desde
que
evidenciada sua utilização por outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007302-13.2018.8.26.0079 -Voto no
9
meios de provas, tais como a palavra da
vítima ou o depoimento de testemunhas,
como ocorreu na hipótese. (...)” (AgRg no
REsp
1614995/MG,
Rel.
Ministro
FELIX
FISCHER,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
04/10/2016, DJe 14/10/2016)
“(...) 4. No que tange à causa de aumento
da pena do delito de roubo prevista no art.
157, § 2o, inciso I, do Código Penal, esta
Corte
entende
ser
desnecessária
a
apreensão e perícia da arma empregada
no crime de roubo, quando presentes
outros meios hábeis a comprovar a sua
efetiva utilização, o que se verifica no caso
em análise. (...)” (AgRg no REsp 1243675/SP,
Rel.
Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
23/08/2016, DJe 29/08/2016)
Irreprochável a sentença condenatória,
não comportando reparos.
Na primeira fase, de maneira escorreita, o
magistrado sentenciante, atentando-se às circunstâncias e as
consequências do crime, tendo sido a vítima golpeada com
diversas coronhadas e arrastada, ao ficar presa pelo cinto de
segurança do veículo, além de ter sofrido sequelas permanentes
nas pernas, determinou as penas-base à fração de um terço
acima dos mínimos legais, perfazendo 5 anos e 4 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007302-13.2018.8.26.0079 -Voto no
10
reclusão e 13 dias-multa.
Na segunda fase, presentes a atenuante
da menoridade relativa e as agravantes da reincidência (fls.
190/191) e da senilidade da vítima, as reprimendas foram
aumentadas à fração de um sexto, resultando em 6 anos, 2
meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa.
Na terceira fase, presentes o concurso de
causas de aumento – concurso de agentes e arma de fogo -, o
magistrado sentenciante aplicou o disposto no artigo 68,
parágrafo único, do Código Penal, empregando o aumento de
dois terços, tornando as penas definitivas, à míngua de outras
causas modificadoras, em 10 anos, 4 meses e 13 dias de
reclusão e 25 dias-multa.
O § 3o, do artigo 33, do Código Penal,
permite ao julgador valorar as circunstâncias judiciais como norte
para se determinar o regime.
Sendo assim, as circunstâncias do crime,
notadamente o concurso de agentes e a presença de arma de
fogo autorizam a fixação de regime mais gravoso, o qual deve ser
mantido o fechado. Sem mencionar, a reincidência do recorrente.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o
decisum a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator